Tribunal: TJPA
Processo: 0003609-50.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0003609-50.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ELVIS NAZARENO FERREIRA GAIA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÔNICA REI MOREIRA FREIRE)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 244-B DO ECA. CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE FURTO. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto e de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor, tem-se que o prazo prescricional, nas duas situações, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois (dois). No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. Ocorre que, no momento da prática do crime (dia 29/02/2016), o acusado Elvis Nazareno Ferreira Gaia era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos, tendo nascido no dia 21/01/1997, conforme consta do
Auto de Qualificação e Interrogatório
que prestou o nacional perante a autoridade policial (fls. 07 do IPL em apenso), o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.
2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (16/09/2019) e a data do recebimento da denúncia (02/05/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu nos crimes a ele irrogados na sentença, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante para ambos os crimes (furto qualificado e corrupção de menor), em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0003609-50.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
ELVIS NAZARENO FERREIRA GAIA
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÔNICA REI MOREIRA FREIRE)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Elvis Nazareno Ferreira Gaia
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/09/2019
, às fls. 69/79-v, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática das condutas delitivas capituladas no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado pelo concurso de agentes
) e art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), em
concurso formal
.

Vale ressaltar que,
o juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direito
, quais sejam, as de
prestação de serviço à comunidade
e
limitação de final de semana
, por se revelarem mais adequadas ao caso.

Consta da
denúncia
(fls. 02/05) que, no dia
29/02/2016
, por volta das 08h30min, o denunciado
Elvis Nazareno Ferreira Gaia
, na companhia do
adolescente

F. X. C. R.
, de 17 (dezessete) anos de idade, foi flagrado por policiais que faziam
ronda ostensiva
pela
Arterial 18
, Cidade Nova,
dirigindo o veículo furtado Honda Fit LX
, de cor preta, ano/modelo 2006/2007, placa DUQ 5409. Tendo sido constatado que o veículo se encontrava com o registro de furto no
SISTRÂNSITO
feito pela
vítima Antônio Carlos Barbosa da Silva
, os comparsas confessaram que haviam cometido o delito de furto, fato que ocorreu na
Avenida Rômulo Maiorana
, bairro de São Braz.

Segundo o denunciado, no dia acima descrito, por volta das 05h00min, ele estava na feira de São Braz, arrumando as barracas,
quando o adolescente o abordou perguntando se ele sabia dirigir e oferecendo dinheiro para que ele dirigisse um carro até a casa de um tio do adolescente
.
O adolescente também confessou a prática delitiva
perante a autoridade policial, na presença de seu responsável legal e informa que
o acusado o acompanhou para a subtração do veículo por que não sabia dirigir; dizendo que daria R$ 100,00 (cem reais) ao mesmo para a execução do crime
.

A vítima relatou perante a autoridade policial que foi avisada pelo vigia de que elementos haviam entrado e saído de sua casa. Ela então constatou que
o cadeado da solda do portão estava danificado e percebeu que haviam subtraído de dentro de sua residência: 01 (uma) chapinha de cor azul de marca importada, 02 (duas) máquinas de cortar cabelo masculina, 01 (um) monitor do computador da marca Samsung e a chave de seu veículo Honda Fit LX, de cor preta, ano/modelo 2006/2007, placa DUQ5409
. Diante disto, ficou fazendo buscas dos elementos nas proximidades de sua casa, não logrando êxito. Retornou para sua casa, quando, por volta das 06h30min, foi acordado por uma vizinha de prenome
Naza
que lhe informou que seu automóvel tinha acabado de ser levado. A vítima, então, dirigiu-se à delegacia para comunicar o crime.

Em
razões recursais
(fls. 94/97), a defesa requer a
desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de receptação
, já que
o apelante não teve participação direta no crime de furto
, não praticou o verbo do tipo penal, pois
sua atuação foi apenas dirigir o veículo
, não sabendo que o mesmo era proveniente de furto, na forma culposa do art. 180, §3º, do CP, ou, alternativamente, na forma dolosa (art. 180,
caput
, do CPB). Caso entenda pela participação direta no delito, que seja
aplicada a diminuição de pena como condição de mero partícipe
, com fulcro no art. 29, §1º, do CPB.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 104/109), a Promotora de Justiça,
Dra. Mônica Rei Moreira Freire
, pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, mantendo-se incólume a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos (fls. 115/118).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, para que seja
desclassificado o crime de furto qualificado para o crime de receptação, na modalidade culposa ou dolosa
. Caso se entenda pela participação direta no delito, que seja
aplicada a diminuição de pena como condição de mero partícipe
, com fulcro no art. 29, §1º, do CP.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes irrogados na sentença ao apelante (furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim, a
pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão para o crime de furto e de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor
,
tem-se que o prazo prescricional
, nas duas situações, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois (dois). No entanto, este prazo é
reduzido pela metade
, quando
o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 29/02/2016)
,
o acusado Elvis Nazareno Ferreira Gaia era menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 19 (dezenove) anos
, tendo nascido no dia
21/01/1997
, conforme consta do
Auto de Qualificação e Interrogatório
que prestou o nacional perante a autoridade policial (fls. 07 do IPL em apenso), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:
Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (16/09/2019)
, às fls. 79-v,
e a data do recebimento da denúncia (02/05/2016)
, às fls. 06-v,
já se passaram 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ anexado na capa do referido processo,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 01/05/2018.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu Elvis Nazareno Ferreira Gaia nos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora